Tribunal: TJPA
Processo: 0009283-51.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÃÃO. SÃMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA. RECURSOS ESPECIAIS NÂº 1117068/PR E NÂº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009283-51.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKE KOZU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0009283-51.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANDREY DO ESPÍRITO SANTO
DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKE KOZU
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Andrey do Espírito Santo, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
No dia 16/04/2017, por volta da 16hs30min, no bairro do Tapanã, nesta capital, o denunciado acima qualificado, foi preso em flagrante delito, logo após ter subtraído para si, mediante grave ameaça de morte, portando uma arma de fogo, uma motocicleta marca/modelo HONDA/CG 150 TITAN EX PLACA QDA 6687/VERMELHA/FLEX/PARTICULAR, da vítima EDIMILSON MACHADO DE OLIVEIRA.
Segundo consta nos autos, a vítima se dirigia para a casa de parentes, quando na segunda Rua do Tapanã, foi abordado por um indivíduo, o qual estava portando uma arma de fogo e assim anunciou o assalto, proferindo as seguintes palavras
¿é um assalto caralho... passa a moto, senão eu te mato e tu vai se fuder¿.
Após, o acusado empreendeu fuga, e os policias militares AHIRTON NEVES PEIXOTO, NIVALDO MORAES CARVALHO e ANGELO AUGUSTO DA LUZ GOMES foram acionados pelo Oficial Interativo. Os policiais, assim, iniciaram diligência pela Rua Bacuri, no Bairro da Pratinha II, onde foi encontrado o veículo HONDA/CG 150 TITAN EX PLACA QDA 6687/VERMELHA/FLEX/PARTICULAR em posse dos nacionais ANDREY DO ESPÍRITO SANTO e WAGNER DE OLIVEIRA PEREIRA.
Ainda no local da prisão, na Rua Bacuri, Bairro da Pratinha II, a vítima EDIMILSON reconheceu o acusado como sendo a pessoa que havia subtraído a motocicleta descrita.

Houve o recebimento correlato (fl.05).

O apelante apresentou resposta escrita, reservando-se ao direito de expor defesa técnica no momento das alegações finais (fls. 82 a 83).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas de acusação (Policiais Militares) e se interrogou o apelante (fls. 94 a 95).

As partes ofereceram memoriais (fls. 37).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 105 a 107).

O apelante interpôs, então, o presente recurso (fl. 103), cujas razões voltaram-se ao seguinte pleito (fls. 109/116):
(...) requer seja conhecido e dado provimento ao recurso para reformar a sentença apelada, diminuindo a pena-base fixada ao acusado, inclusive abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade e confissão.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença, com o conhecimento e improvimento do recurso (fls. 117 a 119).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 120).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls.125 a 128).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,30 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Conheço-o, portanto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, porquanto oportuno, fielmente, trecho do ato judicial recorrido (fls. 97 e 97v.):
Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra. O denunciado responde a outro crime, porém é primário. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece valoração neutra; com relação a conduta social e personalidade do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procedo a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra; as circunstância do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que pe comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime merece valoração neutra, tendo em vista que a res furtiva foi recuperada em sua totalidade; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Desta feita, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.
Deixo de levar em consideração as atenuantes de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato e da confissão espontânea, diante da aplicação da pena base no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes a considerar.
Ausentes causas de diminuição de pena.
Presente o aumento de pena previsto no inciso I, do art. 157, §2º do CP, elevando a pena base em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que tenho como concreta e líquida.
Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto (art. 33, §2º, b, do CPB).

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, não valorou, negativamente, nenhuma das circunstâncias judicias, tendo fixado a pena-base no seu mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte do magistrado
a quo
, das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (artigo 65, incs. I e III, alínea d, do Código Penal) a favor do ora apelante, esta deixa de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal, assim como no julgamento do RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, em que se firmou a tese de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, remanesceu identificada a causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo, que leva ao acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à punição e ao
resultado definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, de acordo com os fundamentos acima esposados.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator